Tribunal: TJDFT
Processo: 0029591-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0029591-13.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. EMBARGADO: FABIANO MENDES ROCHA, ROSE MEIRE CYRILLO D E S P A C H O Considerando a pretensão (expressa) da parte de alcançar efeitos infringentes nos embargos de declaração opostos (ID no 17733947) por TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, confiro prazo de 05 (cinco) dias às partes embargadas para, caso queiram, em homenagem ao efetivo contraditório processual, ofereçam contrarrazões a este recurso, em face da concreta possibilidade de aposição do vindicado efeito modificativo. Em Brasília, 23 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator